Tribunal: TJDFT
Processo: 0752990-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSULTA. ORTOPEDIA. IMPOSSIBILIDADE DE LOCOMOÇÃO. OBRIGAÇÃO POSITIVA DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. Constitui-se obrigação positiva do Distrito Federal a marcação de consulta de ortopedia, a teor dos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. O cumprimento da liminar não importa em perda superveniente do interesse do agir, impondo a confirmação da Decisão Monocrática no Colegiado.
3. A existência de listas de regulação é uma realidade dada pela insuficiência dos recursos do Estado. Entretanto, em situações excepcionais, nas quais a demora da Administração Pública importa em verdadeira perda da força normativa da Constituição, determinar a realização de procedimento médico mostra-se viável juridicamente.
4. Segurança concedida.